Tribunal: TJBA
Processo: 8004776-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004776-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DINORAH NOGUEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. SÚMULA 33. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR. FORO. ESCOLHA. PRERROGATIVA. REGULARIDADE. DECISÃO. REFORMA.

I – O art. 101, I, do CDC concede ao consumidor a prerrogativa para eleição de foro, podendo este optar por seu domicílio, ou, seguindo a regra geral imposta pelo caput do artigo 46 do CPC, o domicílio do réu.

II – Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida em preliminar de defesa, sob pena de preclusão.

III – Evidenciada a relação de consumo e optando o consumidor por ingressar com a ação em comarca que facilitará a sua defesa, além de ser onde o Réu tem filial, inviável é a alteração, de ofício, da competência, impondo-se a reforma da decisão, para determinar a permanência da ação no Juízo agravado.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8004776-18.2025.8.05.0000
,
em que figuram como
Agravante
DINORAH NOGUEIRA DE SOUZA e como
Agravado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA